Tribunal: TJPA
Processo: 0004543-96.2013.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004543-96.2013.8.14.0043

APELANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PORTEL, MUNICIPIO DE PORTEL

APELADO: MARIA RAIMUNDA COELHO PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

SENTENÇA ILÍQUIDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELADA BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -

O apelante suscitou
a ausência de vínculo entre a apelada e o Instituto recorrente, que foi criado apenas no ano de 2005, motivo pelo qual, o processo deveria ser extinto sem julgamento do mérito. Entretanto, compulsando o processo, constata-se que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o recorrente, em nenhum momento, apresentou a mencionada tese, o que configura uma inovação recursal. Preliminar não conhecida;

II - O apelante arguiu
a nulidade da sentença monocrática, tendo em vista a mesma ter sido proferida de forma ilíquida.
A tese não merece acolhimento, pois a sentença proferida pela autoridade de 1º grau indicou os critérios para realização dos cálculos a serem realizados, sendo possível assim sua apuração
a posteriori
. Preliminar rejeitada;

III – No mérito, o apelante
sustentou a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a recorrida era beneficiária da justiça gratuita. A referida alegação não merece guarida, visto que
a concessão do benefício da justiça gratuita sequer afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, de forma que, quando vencido, as suas obrigações decorrentes da sucumbência ficam apenas suspensas de exigibilidade, nos exatos termos do §§ 2º e 3º, do art. 98, do NCPC. Outrossim, se a ação ajuizada pela apelada foi julgada procedente pela autoridade de 1º grau, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe

IV- Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lh
e
provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e quatro dois
dia
s
do mês de
janeiro

do ano de dois mil e
vinte e dois
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO MUNICIPAL DE PORTEL
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, que, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Aposentadoria ajuizada por
MARIA RAIMUNDA COELHO PIMENTEL,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o ora apelante a atualizar o valor do benefício previdenciária da recorrida, aplicando a correção monetária correta dos índices do IGP, INPC e TR no período compreendido entre o ano de 2009 em diante.

Além disso, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na exordial (
Num. 3283679 - Pág. 3/12)
, o patrono da apelada narrou que a mesma era servidora pública aposentada do Município de Portel desde o dia 25 de abril de 1996 e que recebia proventos no valor de
R$ 1.012,32 (mil e doze reais e trinta e dois centavos).

Salientou que a ação ajuizada tinha por objetivo a atualização do valor do benefício previdenciário recebido pela apelada, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Ao final, pleiteou pela condenação do apelante e do Município de Portel a atualizarem o valor do benefício previdenciário da apelada, aplicando a correção monetária correta dos índices IGP, INPC e TR, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, excluindo o Município de Portel da lide e julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pela recorrida (
Num. 3283686 - Pág. 1/6).

Nas razões recursais (
Num. 3283688 - Pág. 1
/7), a patrona do apelante arguiu, preliminarmente, a ausência de vínculo entre a apelada e o Instituto recorrente, que foi criado apenas no ano de 2005, motivo pelo qual, o processo deveria ser extinto sem julgamento do mérito.

Aduziu, ainda em preliminar, a nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, tendo em vista a mesma ter sido ilíquida.

Por fim, sustentou a impossibilidade de condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a recorrida era beneficiária da justiça gratuita.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 3283690 - Pág. 1/8
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3395413 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 3433297 - Pág. 1
/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINARES

O apelante salienta, preliminarmente,
a ausência de vínculo entre a apelada e o Instituto recorrente, que foi criado apenas no ano de 2005, motivo pelo qual, o processo deveria ser extinto sem julgamento do mérito.

Entretanto, compulsando o processo, constatei que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o apelante, em nenhum momento, apresentou a tese supramencionada, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Segundo o princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, conforme preceitua o art. 336 do CPC/2015,
in verbis:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

Em reforço

desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória.
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)”

Esse entendimento encontra-se sedimentado nesse egrégio Tribunal, conforme demonstra a o seguinte aresto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
INSURGÊNCIA CONTRA ENTRADA DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRATADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DE POLICIAIS MILITARES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(5272727, 5272727, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-24)

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea da alegação de ausência de vínculo entre a apelada e o Instituto recorrente, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual, não conheço da referida preliminar arguida.

Ainda em preliminar, o apelante sustenta
a nulidade da sentença monocrática, tendo em vista a mesma ter sido proferida de forma ilíquida.

A tese não merece acolhimento, pois a sentença proferida pela autoridade de 1º grau indicou os critérios para realização dos cálculos a serem realizados, sendo possível assim sua apuração
a posteriori
. A sentença recorrida foi clara ao determinar que o apelante atualizasse o valor do benefício previdenciário da recorrida aplicando a correção monetária dos índices do IGP, INPC e TR no período que compreendido a partir do ano de 2009.

Outrossim, a prolação de sentença não elide sua eficácia, mas tão somente constitui título executivo judicial com o reconhecimento de uma obrigação de pagar, os estão indicados objetivamente os critérios a serem observados na liquidação de sentença.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, o apelante
sustentou a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a recorrida era beneficiária da justiça gratuita.

A tese sustentada não pelo recorrente não merece acolhimento, visto que
a concessão do benefício da justiça gratuita sequer afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, de forma que, quando vencido, as suas obrigações decorrentes da sucumbência ficam apenas suspensas de exigibilidade, nos exatos termos do §§ 2º e 3º, do art. 98, do NCPC, que assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Por conseguinte, se a ação ajuizada pela apelada tivesse sido julgada improcedente pela autoridade de 1º grau, indubitavelmente, a recorrida teria sido condenada ao pagamento de honorários de sucumbência ao apelante, independente do fato de ter sido beneficiada com a concessão da gratuidade de justiça.

Destarte, evidentemente, se a supramencionada ação ajuizada pela apelada foi julgada procedente, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe, motivo pelo qual, a alegação suscitada no recurso interposto pelo apelante não merece guarida.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
24
de
janeiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022